Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciado nos autos que a pessoa jurídica está desativada e tem dívidas elevadas, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.